Tribunal: TJDFT
Processo: 0741037-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO. CLÁUSULA GERAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
2. O art. 442 Código de Processo Civil apresenta cláusula geral de admissibilidade da prova testemunhal, ressalvada apenas diante de previsão expressa.
3. A parte embargante possui o dever de satisfazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, não apenas documentalmente, mas com a possibilidade de apresentar rol de testemunhas, conforme art. 677 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento desprovido.